Tribunal: TJMT
Processo: 1044448-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044448-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.346.361-61 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de no
1044448-84.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: SILVANA SANTOS DA SILVA.

Agravada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO-

SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, objetivando sua reapreciação pelo órgão colegiado.

2.

Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desonera a recorrente do dever de apresentar comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

No caso, a agravada demonstrou satisfatoriamente a existência da relação jurídica entre as partes, mediante a apresentação de ficha cadastral e histórico de consumo da unidade consumidora em nome da recorrente, bem como de diversas faturas regularmente adimplidas ao longo de aproximadamente seis anos, conforme documentos juntados aos autos.

4.

Tais elementos probatórios, embora impugnados pela recorrente sob o argumento de se tratarem de meras “telas sistêmicas”, constituem acervo probatório suficiente para evidenciar a existência da relação contratual, especialmente por estarem corroborados pelo histórico de pagamentos realizados pela própria recorrente.

5.

Conforme bem consignado na sentença, mostra-se ilógico presumir a realização unilateral de cadastro contendo dados sensíveis em nome de terceiro, sendo mais razoável concluir pela efetiva existência do vínculo contratual.

6.

Ademais, o histórico de faturas quitadas evidencia que a recorrente usufruiu dos serviços prestados pela recorrida, o que confere legitimidade à cobrança das faturas inadimplidas.

7.

A propósito, dispõe a Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para comprovação da existência da relação contratual”
(aprovada em 05/06/2023).

8.

Ressalte-se, ainda, que, embora o endereço constante da ficha cadastral não coincida com aquele indicado na petição inicial, subsistem indícios suficientes da existência da relação jurídica. Isso porque, em consulta pública ao sistema PJE, nos autos do processo no 1000729-98.2020.8.11.0107, verificou-se a existência de documento denominado “Termo de Declaração” (ID 43113963, fl. 11), devidamente assinado pela requerente, no qual consta o mesmo endereço registrado nos cadastros da reclamada.

9.

Assim, não tendo sido comprovada falha na prestação do serviço, descabe falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em condenação por danos morais.

10.

Existindo dívida em aberto, mostra-se correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao adimplemento do débito.

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026